Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-44.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008936-44.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SORATTO - CPF: 001.612.881-89 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), FRANCISCO ROBERTO DA SILVA - CPF: 004.986.058-50 (APELADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 323.856.818-38 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a corré que recebeu os valores transferidos à restituição e ao pagamento de indenização por danos morais, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante transferência bancária voluntária realizada pela vítima; e (iii) saber se a conduta do consumidor que, sem as cautelas devidas, realiza transferência para conta de terceiro configura culpa exclusiva apta a afastar o nexo causal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é medida adequada quando desnecessária a produção de outras provas, sendo o magistrado o destinatário final da prova. As provas documentais carreadas aos autos foram suficientes para formar o convencimento judicial, não se configurando cerceamento de defesa.

4. A Súmula 479 do STJ aplica-se a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno. No caso, a fraude decorreu de conduta de terceiros completamente alheia à atividade bancária, configurando fortuito externo, sem participação da instituição financeira na negociação fraudulenta.

5. A instituição financeira limitou-se a processar operação de transferência regularmente solicitada pelo próprio apelante, que inseriu voluntariamente os dados da conta de destino e autorizou a operação mediante uso de senha pessoal. Não houve falha na prestação do serviço bancário.

6. O consumidor não adotou as cautelas mínimas exigíveis: aceitou preço significativamente abaixo do mercado, realizou pagamento para conta de terceira pessoa sem vínculo aparente com o negócio e efetuou a transferência antes da posse definitiva do bem. Tais circunstâncias evidenciam culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

7. A responsabilidade da corré que recebeu os valores foi corretamente reconhecida pela sentença, dada sua evidente participação no esquema fraudulento, comprovada pela rápida dissipação dos valores após o depósito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não alcança fraudes praticadas por terceiros quando há culpa exclusiva do consumidor, que realiza transferência bancária voluntária sem as cautelas devidas, configurando fortuito externo excludente do nexo causal. 2. A mera existência de conta bancária posteriormente utilizada para fins ilícitos não caracteriza falha na prestação do serviço bancário, não se aplicando a Súmula 479/STJ a casos em que a fraude é completamente alheia à atividade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 406; CPC, art. 355, I, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJMT, AC 1001110-48.2022.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1001158-96.2023.8.11.0095, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO ROBERTO SORATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na
ação de restituição de valor c/c danos morais c/c tutela provisória de urgência antecipada
ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A. e outros
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
condenar
a requerida Aline Aparecida da Silva a restituir em favor da parte requerente o montante transferido para a sua conta bancária (Id n. 71841833), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros moratórios pela SELIC, ambos desde a data da transferência, devendo ser observada a regra do art. 406 do CC.

b)
condenar

a requerida Aline Aparecida da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a ré acima mencionada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao afastar a responsabilidade civil do banco apelado pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária. Sustenta que foi vítima do conhecido “golpe do falso intermediário”, após iniciar negociação para aquisição de veículo anunciado em plataforma online, sendo induzido a realizar transferência bancária no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia destinada a conta de titularidade de terceira pessoa mantida junto ao banco apelado, utilizada como “conta-laranja” para a prática do delito. Afirma que, ao perceber a fraude, tentou recuperar os valores sem sucesso, restando-lhe apenas a via judicial para reparação dos danos sofridos.

Sustenta que a instituição financeira deve responder pelos prejuízos suportados, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário e falhou no dever de segurança previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao permitir a abertura e manutenção de conta utilizada para fins ilícitos. Argumenta que o banco receptor não pode ser considerado mero espectador da fraude, pois a existência da conta fraudulenta constitui elemento essencial para a consumação do golpe, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores envolvidos na operação financeira.

Alega ainda que a sentença equivocadamente qualificou o evento como fortuito externo e atribuiu culpa exclusiva ao consumidor. Defende que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, circunstância que impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. Sustenta, ademais, que a falha na abertura e monitoramento da conta receptora evidencia deficiência nos mecanismos de segurança e compliance da instituição bancária.

Argumenta também que não há falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que o dano decorreu, primordialmente, da falha do banco em prevenir o uso de conta destinada à prática de fraude. Acrescenta que, ainda que se admitisse eventual colaboração involuntária do consumidor, tal circunstância não afastaria a responsabilidade da instituição financeira, no máximo configurando hipótese de culpa concorrente. Sustenta, ademais, que o prejuízo experimentado ultrapassa o mero dano material, pois a fraude e a perda de valores acarretaram abalo moral presumido, devendo ser reconhecida a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Por fim, sustenta, subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas essenciais que estariam sob a posse do banco apelado, tais como documentos relativos à abertura da conta utilizada na fraude e registros de monitoramento de transações. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando o banco à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROBERTO SORATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
condenar
a requerida Aline Aparecida da Silva a restituir em favor da parte requerente o montante transferido para a sua conta bancária (Id n. 71841833), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros moratórios pela SELIC, ambos desde a data da transferência, devendo ser observada a regra do art. 406 do CC.

b)
condenar

a requerida Aline Aparecida da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a ré acima mencionada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

O caso em análise retrata uma situação cada vez mais comum na sociedade contemporânea: o denominado "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário", modalidade fraudulenta que tem vitimado milhares de pessoas em todo o território nacional.

O "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário" constitui uma modalidade de estelionato que se caracteriza pela atuação de fraudadores que se aproveitam de plataformas digitais de compra e venda para aplicar golpes tanto em vendedores quanto em compradores de boa-fé.

A perversidade deste tipo de golpe reside no fato de que cria não apenas uma, mas múltiplas vítimas: o proprietário original do bem, que costuma o entrega sem receber a contraprestação; e o adquirente de boa-fé, que paga pelo bem acreditando se tratar de negócio legítimo, mas acaba perdendo tanto o dinheiro quanto o objeto adquirido.

Não obstante a inegável gravidade da situação vivenciada pelo apelante e o sentimento de solidariedade que naturalmente desperta, a análise jurídica do caso deve pautar-se pela correta aplicação dos institutos legais, sem que considerações de ordem emocional ou social possam sobrepor-se à técnica jurídica.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação subsidiária de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é medida que se impõe quando a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produção de provas em audiência. No caso dos autos, o magistrado singular, como destinatário final da prova, analisou adequadamente o conjunto probatório disponível e concluiu pela desnecessidade de dilação probatória.

As provas documentais já carreadas aos autos, incluindo o boletim de ocorrência, os comprovantes de transferência bancária e os extratos da conta receptora, foram suficientes para formar o convencimento judicial. As provas adicionais requeridas pelo apelante - documentos de abertura da conta, políticas internas de compliance, registros de alertas - não se mostrariam aptas a alterar a conclusão alcançada, uma vez que a questão central não reside na análise dos procedimentos internos do banco, mas sim na correta qualificação jurídica dos fatos já demonstrados.

Quanto ao mérito, o apelante fundamenta sua irresignação na alegação de que a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos sofridos, com base na Súmula 479 do STJ, que estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Contudo, a aplicação desta súmula demanda análise cuidadosa de seus pressupostos, especialmente no que tange à distinção entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno caracteriza-se por eventos que, embora não desejados, estão intrinsecamente ligados aos riscos da atividade empresarial, inserindo-se no âmbito de controle e responsabilidade do fornecedor. Já o fortuito externo constitui evento totalmente alheio à atividade do fornecedor, sem qualquer relação com os riscos inerentes ao negócio.

A Súmula 479 do STJ teve origem no julgamento do REsp n. 1.199.782/PR, que tratava de situação substancialmente diversa da presente. Naquele caso paradigma, discutia-se a responsabilidade do banco por abertura de conta corrente com documentação fraudada e liberação de empréstimo mediante utilização de documentos falsos. Tratava-se, portanto, de falha direta na prestação do serviço bancário, relacionada ao dever de conferência de documentos e verificação da identidade do cliente, atividades inerentes ao
core business
da instituição financeira.

No caso dos autos, a situação é substancialmente diversa. O banco apelado não participou da negociação fraudulenta, não intermediou a compra e venda do veículo, não induziu o apelante a realizar a transferência e não teve qualquer ingerência sobre a conduta dos estelionatários. Sua participação limitou-se ao processamento de uma operação de transferência eletrônica de fundos (TED) regularmente solicitada pelo próprio apelante, que inseriu voluntariamente os dados da conta de destino e autorizou a operação mediante uso de sua senha pessoal e intransferível.

A existência de uma conta corrente em nome de terceiro, ainda que posteriormente utilizada para fins ilícitos, não configura, por si só, falha na prestação do serviço bancário. As instituições financeiras têm o dever de verificar a documentação apresentada no momento da abertura da conta e de monitorar transações suspeitas, mas não podem ser transformadas em garantidoras universais contra toda e qualquer modalidade de fraude praticada por terceiros. Aceitar tal entendimento equivaleria a impor às instituições financeiras uma responsabilidade objetiva absoluta, incompatível com os limites estabelecidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de Decidir (...) 5.
Embora reconhecida a possível ocorrência do golpe, a responsabilidade pela fraude é atribuída exclusivamente ao consumidor, que não adotou as devidas cautelas ao realizar a transação.
6.
A falha na prestação de serviço ou o nexo causal com o dano alegado não foi comprovado, afastando a aplicação da Súmula 479/STJ, uma vez que a fraude caracteriza fortuito externo.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva da instituição financeira não se estende a fraudes cometidas por terceiros quando há culpa exclusiva do consumidor, eis que isso configura fortuito externo e exclui o nexo de causalidade, afastando, por conseguinte, a responsabilidade da Apelada
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011104820228110039, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FRAUDE.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
As instituições financeiras não descumpriram o dever de segurança, tampouco houve comprovação de saldo disponível ou falha no sistema que justificasse o uso obrigatório do MED, cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.
5. O valor fixado para danos morais (R$ 3.036,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: “1. Configura responsabilidade civil a conduta de quem, ao legitimar identidade falsa em negociação virtual, induz terceiro em erro, ainda que sem dolo direto. 2.
A responsabilização de instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, não bastando a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.
” (...)”. (TJMT, 1001158-96.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025 - destaquei).

A conduta do apelante, embora compreensível do ponto de vista humano, revela falta de cautela incompatível com a diligência exigível de um consumidor médio. Primeiramente, o preço oferecido pelo veículo (R$ 12.500,00 para um Gol 2005/2005) estava significativamente abaixo do valor de mercado, circunstância que deveria ter despertado suspeitas. Em segundo lugar, o apelante aceitou realizar o pagamento para conta de terceira pessoa (Aline Aparecida da Silva), sem qualquer vínculo aparente com o negócio, sem exigir maiores esclarecimentos ou garantias. Por fim, efetuou a transferência antes mesmo de ter a posse definitiva do veículo e da documentação de transferência devidamente assinada.

Tais circunstâncias evidenciam que o dano decorreu primordialmente da própria conduta do apelante, que, atraído pelo preço vantajoso, não adotou as cautelas mínimas exigíveis em negócios dessa natureza. A transferência bancária foi realizada por sua livre e espontânea vontade, mediante inserção de seus dados pessoais e senha, sem qualquer coação ou induzimento por parte da instituição financeira.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, aplica-se precisamente a situações como a presente, em que o dano resulta exclusivamente da conduta imprudente do próprio consumidor, sem qualquer contribuição do fornecedor para o evento danoso.

Não se desconhece que a jurisprudência tem admitido, em determinadas situações, a responsabilização de instituições financeiras por falhas em seus sistemas de segurança ou por negligência na verificação de operações atípicas. Contudo, tais precedentes referem-se a casos em que efetivamente se demonstra falha concreta na prestação do serviço bancário, como invasão de sistemas, clonagem de cartões, operações realizadas sem a participação do correntista, ou transações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente.

No presente caso, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço bancário. A operação TED foi processada regularmente, conforme solicitado pelo próprio apelante. A conta de destino estava regularmente aberta e não apresentava histórico de movimentações suspeitas que justificassem bloqueio preventivo. O banco cumpriu adequadamente sua função de intermediário no sistema de pagamentos, processando a transferência conforme as instruções recebidas.

A responsabilização da instituição financeira, nas circunstâncias dos autos, representaria indevida socialização de riscos, transferindo para o sistema bancário - e, em última análise, para todos os usuários dos serviços financeiros - os custos decorrentes da falta de cautela individual de consumidores que se deixam enganar por golpistas. Tal entendimento, além de juridicamente incorreto, seria socialmente pernicioso, pois incentivaria comportamentos imprudentes e oneraria desnecessariamente o sistema financeiro.

Por outro lado, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a responsabilidade da corré Aline Aparecida da Silva, em cuja conta foram depositados os valores objeto da fraude. A participação desta na empreitada criminosa é evidente, seja como coautora do delito, seja como partícipe que emprestou sua conta para viabilizar o golpe. A rápida dissipação dos valores após o depósito, conforme demonstrado pelos extratos bancários, corrobora sua participação no esquema fraudulento.

Quanto aos danos morais, a sentença também acertou ao reconhecer sua ocorrência em relação à corré Aline, pois a participação em esquema fraudulento efetivamente causa abalo psíquico à vítima, que se vê ludibriada e lesada em sua boa-fé. Contudo, em relação ao banco apelado, não há como reconhecer dano moral decorrente de conduta que não lhe pode ser imputada.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa em favor da vítima nem valor irrisório que desestimule a prática de condutas similares.

Por todas essas razões, a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos. O magistrado singular demonstrou acurada percepção jurídica ao distinguir adequadamente as responsabilidades de cada um dos réus, reconhecendo a responsabilidade daquela que efetivamente participou da fraude e afastando a responsabilidade da instituição financeira que apenas cumpriu sua função de intermediária no sistema de pagamentos.

A reforma pretendida pelo apelante, além de juridicamente incorreta, representaria perigoso precedente que poderia estimular a proliferação de demandas infundadas contra instituições financeiras, onerando desnecessariamente o sistema e, em última análise, todos os usuários dos serviços bancários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026